Tribunal: TJSP
Processo: 2052049-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Ação julgada improcedente em 1a Instância – Perda superveniente do interesse recursal – Inteligência do artigo 493 e no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso prejudicado.